Tribunal: TJSP
Processo: 1003183-15.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuos – Empréstimos consignados - Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário do autor cuja contratação ele nega ter realizado – Bancos que não demonstraram a origem lícita dos descontos – Documentos exibidos nas contestações – Impugnação do autor relativamente às assinaturas neles apostas – Ônus da prova quanto à autenticidade da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuos – Empréstimos consignados - Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário do autor cuja contratação ele nega ter realizado – Bancos que não demonstraram a origem lícita dos descontos – Documentos exibidos nas contestações – Impugnação do autor relativamente às assinaturas neles apostas – Ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura competia aos Bancos corréus – Inteligência do art. 429, II, CPC – Devolução simples quanto ao contrato do Banco C6 e devolução em dobro do indébito quanto ao contrato do Banco Bradesco – Aplicação do entendimento do STJ nos EAREsp no 600.663/RS e 679.608/RS de acordo com a modulação de efeitos determinada - Juros moratórios com termo inicial do evento danoso (cada desconto indevido), conforme súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo - Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Indenização arbitrada em R$ 4.000,00 (R$ 2.000,00 para cada Banco) porque o autor não devolveu o valor recebido, o que reflete no quantum indenizatório - Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros moratórios de 1% ao mês contados desde o primeiro desconto – Inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso parcialmente provido.